Tribunal: STF
Processo: AO 2699
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Arimateia Azevedo nos autos de ação penal privada ajuizada por Erivan José da Silva Lopes, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que busca a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.



    Diante do impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para apreciar o processo, o Presidente daquela Corte, Des. José Ribamar Oliveira, remeteu os autos para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo reconhecimento da competência desta Corte para processar e julgar as Ações Originárias nº 2697, 2698 e 2699.



    No eDOC 24, foi fixada a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Em parecer final, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, caso superada a preliminar, pelo seu provimento (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada no agravo de instrumento autuado como esta ação originária revestia-se de natureza cautelar e implicava a imposição de astreintes ao querelado, ora agravante.



    Todavia, essa decisão cautelar foi substituída pela sentença condenatória (AO 2698 - eDOC 2 - p. 635), que confirmou e tornou definitiva a medida cautelar.



    A sentença condenatória, por sua vez, foi impugnada pelo recurso de apelação do querelado autuado nesta Corte como AO 2698, no qual foi especificamente enfrentada a questão relativa à legalidade da tutela inibitória, com expresso pedido de reforma da sentença nesse ponto.



    Portanto, é forçoso reconhecer o prejuízo desta ação originária, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno, tendo em vista a insubsistência de objeto deste processo - decisão cautelar substituída por sentença penal condenatória já impugnada em recurso de apelação.



    Convém salientar que todos os aspectos concernentes à legalidade da decisão cautelar impugnada neste agravo de instrumento serão apreciados na AO 2698, no bojo da qual tramita o mencionado recurso de apelação.



    Ante o exposto, assento o prejuízo do agravo de instrumento interposto pelo querelado e, consequentemente, desta Ação Originária, com fundamento no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente